Tribunal: TJSP
Processo: 1106668-42.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ART. 373, INC. II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA INCONTROVERSA – DANO MORAL SUPORTADO PELO APELADO CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA. A ocorrência do dano moral no presente caso é presumida diante da indevida e insistente cobrança de dívida inexigível perpetrada pelo Apelante por longo período em detrimento do Apelado. –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ART. 373, INC. II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA INCONTROVERSA – DANO MORAL SUPORTADO PELO APELADO CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA. A ocorrência do dano moral no presente caso é presumida diante da indevida e insistente cobrança de dívida inexigível perpetrada pelo Apelante por longo período em detrimento do Apelado. – VALOR INDENIZATÓRIO. A fixação deve ser realizada sob os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor indenizatório deve ser razoável para confortar o abalo sofrido pelo Apelado, e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente para desestimular novas condutas análogas por parte do Apelante, além de ser observada a capacidade econômico-financeira das partes. O valor deve ser mantido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567121
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1106668-42.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SAFRA S/A, é apelado MANOEL TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106668-42.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 29406
APEL.No: 1106668-42.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (40a VARA CÍVEL CENTRAL)
APTE. : BANCO J SAFRA S/A
APDO. : MANOEL TEIXEIRA (JUST GRAT)
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA ART. 373, INC. II,
DO
NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL

INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA INCONTROVERSA DANO
MORAL SUPORTADO PELO APELADO CARACTERIZADO
DANO MORAL IN RE IPSA. A ocorrência do dano moral no
presente caso é presumida diante da indevida e insistente cobrança
de dívida inexigível perpetrada pelo Apelante por longo período
em detrimento do Apelado. VALOR INDENIZATÓRIO. A
fixação deve ser realizada sob os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade. O valor indenizatório deve ser razoável para
confortar o abalo sofrido pelo Apelado, e, ao mesmo tempo,
mostrar-se suficiente para desestimular novas condutas análogas
por parte do Apelante, além de ser observada a capacidade
econômico-financeira das partes. O valor deve ser mantido em R$
20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com os parâmetros da
proporcionalidade e razoabilidade. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO J
SAFRA S/A nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA
INDEVIDA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS”, que lhe foi movida por
MANOEL TEIXEIRA, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente
procedentes, para condenar o apelante ao pagamento da quantia de R$
20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos morais causados ao apelado, nos termos
da sentença de fls. 174/180, da Juíza Jane Franco Martins, da qual se adota o
relatório.
Inconformado, no entender do apelante remanesce a dívida,
apesar do procedimento de cobrança ter sido julgado improcedente e, ainda por
cima, aduz que foi condenado indevidamente em indenização no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais).
Pede a reforma do julgado (fls. 182/191).
O preparo encontra-se às fls. 192/193.
Por seu turno, o apelado esclarece que a dívida já estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106668-42.2018.8.26.0100 -Voto no
3
quitada e as constantes cobranças do apelante (Banco J Safra S/A) vem lhe
causando durante anos fortes aborrecimentos que vem abalando sua psique,
requerendo em contrarrazões a mantença da decisão (fls. 257/260).
Anoto, por fim, que o recurso foi redistribuído a este relator
por força do acórdão de fls. 271/275.
É o relatório.
Por primeiro, anoto que os fatos simples e a controvérsia
jurídica travada entre as partes não foram objeto de recurso, sendo que a única
matéria devolvida a esta Corte, seria sobre a existência de dano moral e qual seu
valor.
Neste passo, registro, que o juízo monocrático examinou
pontualmente todos os fatos e, apoiado em boa jurisprudência, arbitrou a quantia
em R$ 20.000,00(vinte mil reais), ponderando o abalo moral in re ipsa perpetuado
por anos pelo apelante que o autor apelado teve que suportar e sua dificuldade
em trazer à luz os fatos verdadeiros que amparavam seu direito.
Vale dizer, a ocorrência do dano moral no presente caso é
presumida diante da indevida e insistente cobrança de dívida inexigível
perpetrada pelo Apelante por longo período em detrimento do Apelado.
Ademais, a fixação deve ser realizada sob os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Com efeito, o valor indenizatório deve ser razoável para
confortar o abalo sofrido pelo Apelado, e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente
para desestimular novas condutas análogas por parte do Apelante, além de ser
observada a capacidade econômico-financeira das partes.
Em suma, correta e justa a quantia fixada mantido em R$
20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, ficando no mais mantida a
decisão de 1o grau tal qual lançada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106668-42.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Ante ao exposto, nego provimento ao recurso, fixando os
honorários recursais sucumbenciais devidos pelo Apelante em mais 5% (cinco
por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator